Tribunal: TJMT
Processo: 1009610-90.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
RECURSO DE APELAÇÃO No 1009610-90.2017.8.11.0003
APELANTE(S): JOSÉ ALVES PEREIRA e PAULO SERGIO ALVES PEREIRA
APELADO(S): CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE SÃO JOÃO DA PONTE-MG
Despacho
A vista da manifestação de ID 85749959 constata-se que a petição inicial e os documentos que a instruíram encontram-se presentes nos autos nos movimentos IDs 84036477; 84036478; 84036479; e 84036480.
Portanto, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargador